Tribunal: STJ
Processo: 1004559-31.2022.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878751 - SP (2025/0082398-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS TRINDADE RAMAJO - SP078926
AGRAVADO
: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
ADVOGADA
: VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em
desfavor do Município de Cubatão – SP objetivando a anulação de auto de
infração. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal de
origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
agravo interno contra decisão da Presidência deste Tribunal que não
conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação de
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a ausência de afronta a
dispositivo legal e Súmula n. 7/STJ. A parte agravante, em seu agravo
interno, não impugna esses fundamentos.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA50424449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b0af660-c324-438d-9e21-d721e47eb352

Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50424449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/09/2025 11:09:56
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 3b0af660-c324-438d-9e21-d721e47eb352

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878751 - SP (2025/0082398-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
ADVOGADO
: ANTÔNIO CARLOS TRINDADE RAMAJO - SP078926
AGRAVADO
: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
ADVOGADA
: VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em
desfavor do Município de Cubatão – SP objetivando a anulação de auto de
infração. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal de
origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de
agravo interno contra decisão da Presidência deste Tribunal que não
conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação de
fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
II - Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando a ausência de afronta a
dispositivo legal e Súmula n. 7/STJ. A parte agravante, em seu agravo
interno, não impugna esses fundamentos.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo
interno que não impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Na origem pessoa jurídica de direito privado ajuizou ação em desfavor do
Município de Cubatão – SP objetivando a anulação de auto de infração. Na sentença o
pedido foi julgado procedente. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
Documento eletrônico VDA49449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: 5076ea4f-bd21-407c-8bda-c466dbabdec3

O recurso especial foi interposto contra acórdão com o seguinte resumo
da ementa:

APELAÇÃO ISS AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
ANTECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR MUNICÍPIO DE CUBATÃO. I AFASTADA
A PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFASTADO O
QUESTIONAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO NO MOMENTO
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUE RESTOU IRRECORRIDO CONDIÇÃO QUE
BENEFICIA A MUNICIPALIDADE EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. II
AÇÃO CAUTELAR COM GARANTIA DO JUÍZO MATÉRIA APRECIADA POR ESTA
TURMA JULGADORA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO No 2040773-53.2023.8.26.0000. III AÇÃO PRINCIPAL QUE VISA
DESCONSTITUIR
OS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
LAVRADOS
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE DETERMINA A EMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS, A FIM DE FACILITAR A
FISCALIZAÇÃO E EVASÃO FISCAL DEMANDA PROCEDENTE PAGAMENTO DO
ISS, OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, DEVIDAMENTE CUMPRIDA AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. IV HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
MAJORADOS EM 1% CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
V
SENTENÇA
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 252 DO RITJSP RECURSO NÃO
PROVIDO.

No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo interno contra decisão da
Presidência deste Tribunal que não conheceu do agravo em recurso especial por falta de
impugnação de fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial na origem.
É o relatório.
VOTO

A decisão recorrida, que não conheceu do agravo em recurso especial,
considerou que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento
ausência de afronta a dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA49449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: 5076ea4f-bd21-407c-8bda-c466dbabdec3

Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações
dissociadas da decisão recorrida, referentes à matéria de mérito do recurso especial, que
nem sequer chegou a ser submetido ao juízo de admissibilidade.
Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão ora agravada, ensejando, assim, a incidência
do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Ressalta-se que a mesma exigência é prevista no art. 1.021, § 1°, do Código de Processo
Civil de 2015.
Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência: AgInt no REsp n. 1.600.403
/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
23/8/2016
; AgInt no AREsp n. 873.251/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
31/8/2016
Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 864.079/PR,
19/5/2016
30/5/2016
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
9/8/2016
8/9/2016
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49449630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/08/2025 18:14:13
Código de Controle do Documento: 5076ea4f-bd21-407c-8bda-c466dbabdec3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.751 / SP
Número Registro: 2025/0082398-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045593120228260157
1004559312022826015750000
20240000203567
20240000499761
20240001161401
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CUBATÃO
PROCURADOR : ANTÔNIO CARLOS TRINDADE RAMAJO - SP078926
AGRAVADO
: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
ADVOGADA
: VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CUBATÃO
ADVOGADO : ANTÔNIO CARLOS TRINDADE RAMAJO - SP078926
AGRAVADO
: VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA
ADVOGADA
: VALÉRIA ZOTELLI - SP117183
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
04/09/2025
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50398598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: c18688e1-e613-4550-81d5-3102778d4d16

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: c18688e1-e613-4550-81d5-3102778d4d16